Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-32.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Anulação do r. decisório – Ausência de garantia integral do Juízo, a despeito de facultado o reforço da penhora em Segundo Grau – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Inexistência de comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Anulação do r. decisório – Ausência de garantia integral do Juízo, a despeito de facultado o reforço da penhora em Segundo Grau – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Inexistência de comprovação da insuficiência de patrimônio pelo embargante – Matéria já definida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) – Condição de procedibilidade que é matéria de ordem pública – Extinção dos embargos, sem resolução do mérito – Recurso de Apelação prejudicado.